Tribunal: TJPA
Processo: 0802586-57.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802586-57.2024.8.14.0070

APELANTE: LOUDILSON FERREIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONDUTA TÍPICA CONFIGURADA. DESCONHECIMENTO INVEROSSÍMIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do delito previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, por conduzir veículo com sinal identificador adulterado, com indícios de roubo/furto, sendo absolvido das demais imputações.

2.

Defesa alega ausência de provas suficientes para a condenação, sustentando desconhecimento da adulteração, por estar apenas conduzindo o veículo para conserto, e requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação por conduzir veículo automotor com sinal identificador adulterado, considerando a alegação de desconhecimento do vício por parte do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Elementos probatórios apontam que o veículo apresentava sinais que manifestamente implicavam suspeita de sua idoneidade.

5. Fotografias e laudo pericial demonstraram a incompatibilidade entre chassi e placa, além de avarias graves e ausência de itens obrigatórios, o que impunha ao condutor, especialmente sendo mecânico, o dever de maior diligência quanto à idoneidade do bem.

6. Dolo eventual configurado, diante das circunstâncias que impunham suspeita mínima quanto à regularidade do veículo.

7. Pena fixada no mínimo legal, com aplicação correta da substituição da pena privativa por restritivas de direito. Reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, sem reflexos práticos por estar a pena no mínimo legal (Tema 158/STF e Súmula 545/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. Configura-se o delito previsto no art. 311, § 2º, III, do CP, quando o agente conduz veículo com sinal identificador adulterado, mesmo que alegue desconhecimento, sendo exigível o conhecimento diante de circunstâncias objetivas do fato. 2. O dolo eventual é suficiente para responsabilização criminal nos termos do dispositivo penal mencionado."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 311, § 2º, III; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 545; STF, Tema 158.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Loudilson Ferreira Rodrigues contra a sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor na modalidade conduzir veículo com sinal adulterado que devesse saber adulterado), fixando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, e absolvendo-o das demais imputações. Ao apelante foi concedido o direito de recorrer em liberdade (ID 24949668).

Segundo a denúncia, recebida em 21.06.2024, no dia 05.06.2024, por volta das 17h05min, em rodovia do Município de Abaetetuba/PA, o apelante foi flagrado conduzindo o veículo automotor Chevrolet/Onix, cor vermelha, placa QVK-3E99, com sinais identificadores adulterados e registro de roubo/furto, onde teriam sido apreendidas 61 (sessenta e uma) “petecas” de substância entorpecente semelhante à maconha (74g), tendo o apelante ainda, no momento da abordagem, oferecido resistência à atuação policial.

A sentença condenatória foi prolatada em 29.10.2024.

Em suas razões de apelação (ID 27734732) o apelante sustenta a insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório, alegando
1.
a exclusividade de depoimentos de policiais na esfera judicial;
2.
A ausência do elemento subjetivo do tipo do art. 311, § 2º, III, do CP, pois o recorrente, mecânico de veículos, apenas conduzia o automóvel até sua oficina para conserto, sem prévio conhecimento da adulteração;
3.
existência de contradições e lacunas nos relatos policiais colhidos em juízo, tudo a amparar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Ao final, pugna pela absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 28015454) pugnando pelo desprovimento do apelo. Em síntese, defende a suficiência do conjunto probatório quanto à conduta do recorrente de conduzir veículo com sinal identificador adulterado, asseverando a inexistência de respaldo fático-probatório à versão defensiva, considerada inverossímil diante do contexto, de modo a evidenciar que o agente, ao menos, deveria saber da adulteração.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29236641) opinou, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Destacou a robustez da prova material e a coerência do juízo quanto à subsunção típica ao art. 311, § 2º, III, do CP, reputando insuficientes as alegações defensivas para afastar o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Passo, então, ao mérito.

Consta da acusação que, no dia 05.06.2024, por volta das 17h05min, na Rodovia PA-481 no município de Abaetetuba, o apelante, suspeito de participação em crime de homicídio, foi abordado conduzindo o veículo automotor Chevrolet Onix, placa QVK 3E99, o qual, além de apresentar adulteração no sinal identificador, consistente na incompatibilidade entre o número do chassi e a placa afixada, apresentava registro de roubo ou furto, circunstâncias admitidas pelo apelante em interrogatório policial; ocasião em que também foram apreendidos em seu poder 61 petecas de maconha, sendo noticiada, ainda, sua resistência à atuação policial.

O presente recurso se restringe, contudo, ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor, único pelo qual foi o apelante condenado.

O art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, pune tanto o agente que efetivamente adultera ou remarca sinal identificador de veículo automotor, quanto aquele que o adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, tendo conhecimento ou devendo saber da adulteração, ainda que o faça em benefício próprio ou alheio

No caso vertente, conquanto o apelante tenha retratado em juízo a confissão prestada na fase inquisitorial, negando o conhecimento acerca da adulteração da placa do veículo que conduzia, verifica-se que as circunstâncias objetivas dos fatos lhe impunham o dever de suspeitar da possibilidade de o bem constituir objeto de ilicitude, inclusive de adulteração de sinal identificador automotor. É o que se extrai das provas produzidas, sobretudo dos depoimentos judiciais, perícia e fotografias.

O apelante, em juízo, negou que tinha conhecimento acerca da adulteração de sinal do veículo automotor, alegando que, na condição de mecânico de carros, foi contratado por pessoa de prenome Wesley, morador de Abaetetuba, para realizar o conserto dos
airbags
estourados e dos cintos desconectados da carroceria do veículo, o qual estava estacionado em via pública. Esclareceu que nunca verifica a idoneidade dos veículos que lhes são entregues para conserto. Alegou, ainda, que não prestou depoimento em sede policial tampouco leu o termo que lhe deram para assinar, tendo-o feito por pressão psicológica.

O policial André de Oliveira declarou em juízo que a abordagem do veículo se deu durante investigação sobre um roubo ocorrido dias antes, onde o carro em questão teria sido empregado, aduzindo que lhes foram informadas previamente características pelas quais foi o veículo identificado.

O policial Filipe da Silva declarou em juízo que a abordagem do apelante se deu após diligências à procura do veículo que ele conduzia, o qual possuía registro de roubo.

Por sua vez, o Delegado de Polícia Civil Fhillipe Lacorte declarou em juízo que tomou conhecimento de que o apelante, já investigado por outros delitos e à época sob monitoração, estaria conduzindo um veículo em rodovia do município de Abaetetuba, motivo pelo qual determinou a realização de abordagem policial. Durante a diligência, foram encontradas substâncias entorpecentes no interior do automóvel, bem como constatado que a placa de identificação ostentada não correspondia ao registro legítimo do veículo.

O Laudo Pericial nº 2024.05.000276-VRO, referente à perícia de danos, atestou que o veículo Chevrolet Onix Plus, conduzido pelo apelante, ostentava a placa QVK-3E99, a qual não correspondia ao registro legítimo do automóvel, cuja placa original é RXF-4F49, configurando, portanto, indício inequívoco de adulteração de sinal identificador. O exame técnico também evidenciou a existência de danos expressivos na estrutura do veículo e a ausência de peças e acessórios, conforme demonstrado pelas fotografias anexadas, nas quais se observa a porta dianteira deformada, o para-choque dianteiro danificado, os airbags deflagrados e a inexistência do pneu sobressalente.

O conjunto probatório, portanto, evidencia que o veículo conduzido pelo apelante apresentava condições aptas a gerar fundada suspeita a qualquer pessoa dotada de prudência média, especialmente a um profissional da área mecânica. As avarias apresentadas — como a deflagração dos dois
airbags
, o desligamento do cinto de segurança da carroceria, o dano em uma de suas portas e no para-choque, além da ausência de pneu sobressalente — indicam ter o automóvel sofrido sinistro grave, sendo, consequentemente, natural que se exigisse maior cautela quanto à sua idoneidade. Considerando a experiência técnica do apelante, é razoável concluir que lhe era plenamente possível reconhecer indícios de irregularidade, sobretudo relacionados à adulteração ou remarcação de sinais identificadores, atraindo, assim, a incidência do art. 311, § 2º, III, do Código Penal.

Dessa forma, a conjugação entre as condições manifestamente suspeitas do veículo e a qualificação profissional do apelante evidencia que lhe era exigível desconfiar da idoneidade do veículo, mediante especial cautela na verificação de sua regularidade, não se mostrando razoável a alegação de desconhecimento da adulteração perpetrada.

Assim, embora não demonstrado dolo direto, resta configurado o dolo eventual, suficiente para responsabilização criminal nos termos da parte final do § 2º, III, do art. 311 do Código Penal.

Da dosimetria da pena

No tocante à dosimetria da pena, inexiste qualquer mácula a justificar sua revisão. A sentença condenatória fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão, reconhecendo que, embora a materialidade e autoria restassem comprovadas, não se evidenciavam circunstâncias judiciais desfavoráveis a justificar exasperação na primeira fase da dosimetria.

Na segunda fase, ainda que se reconheça a confissão extrajudicial do apelante, prestada na fase inquisitorial — elemento que configura a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, por força da Súmula 545 do STJ —, verifica-se que a reprimenda já se encontrava fixada no patamar mínimo abstratamente cominado, inviabilizando, por consequência, qualquer redução adicional com fundamento na referida atenuante, conforme consolidado no Tema 158 do STF.

Assim, estando a pena-base no mínimo e ausente qualquer causa legal de diminuição, nada se tem a reformar no tocante à pena concreta fixada pelo juízo
a quo
, inexistindo, ainda, elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem modificação do regime prisional ou das penas substitutivas fixadas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, inclusive quanto à dosimetria da pena fixada em 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025